Tribunal: TJDFT
Processo: 0711382-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711382-81.2017.8.07.0001 RECORRENTE: GERÔNCIO PAES DE LUNA FILHO RECORRIDO: JOÃO CARLOS LIMA BORTOLIN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DECORRENTE DE RELAÇÃO LOCATÍCIA. PRAZO TRIENAL. ARTIGO 206, §3o, I, DO CC. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO NAS QUAIS JÁ TENHA HAVIDO SUSPENSÃO PROCESSUAL OU INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO DECORRENTE DO IAC –1 DO STJ (RESP 1604412/SC). SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. LEI No 14.010/2020. SENTENÇA MANTIDA. 1. Prescreve em 03 (três) anos a pretensão relativa a aluguéis, nos termos do artigo 206, §3o, I, do CPC. 2. As inovações ao CPC trazidas pela Lei no 14.195/2021 não alcançam as ações executivas nas quais já se tenha iniciado (ou até findado) o prazo de suspensão processual, nos termos da redação originária do artigo 921 do CPC. Nesse sentido: IAC – 1 do STJ. 3. De acordo com o teor da tese jurídica proclamada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo 949, "Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edifício (horizontal ou vertical) exercite a pretensão de cobrança da taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação". 4. A Lei no 14.010, de 10.6.2020, no art. 3o, ao regulamentar o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia do coronavírus, suspendeu os prazos prescricionais, a partir da entrada em vigor da Lei em 12.6.2020 até 30.10.2020. Por isso, soma-se ao prazo final da prescrição intercorrente ordinária a prorrogação prevista na referida lei. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, defendendo que a decisão de indeferir o pedido de busca de bens, sem a devida fundamentação e sem apresentar alternativas para a localização de ativos do devedor, viola o princípio da efetividade da execução e o princípio do devido processo legal; c) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 10 do Código de Processo Civil, sustentando que a ausência de intimação prévia do credor para se manifestar sobre o indeferimento do pedido de busca de bens configura uma violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que é imprescindível que o credor tenha a oportunidade de participar ativamente de todos os atos processuais que possam impactar a satisfação de seu crédito; d) artigo 921, § 5o, do CPC, aduzindo que a decisão judicial viola o princípio da segurança jurídica e compromete a validade da decisão proferida, pois declarou a prescrição intercorrente sem a intimação prévia do exequente; e) artigo 924, inciso V, da Lei Adjetiva Civil, asseverando que a decisão de extinguir o processo de execução por prescrição intercorrente desconsidera os esforços do credor, que demonstrou diligência ao requerer diversas medidas para a localização de bens do devedor. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, a alínea do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide a Súmula 284/STF quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto (AgRg no AREsp n. 2.436.260/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar trânsito ao recurso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação ao artigo 489 do CPC” (AgInt no REsp n. 2.112.670/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Melhor sorte não colheria o apelo no que tange aos artigos 10, 139, inciso IV, 921, § 5o, 924, inciso V, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, em relação à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal já assentou o STJ que “é inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento" (AgInt no REsp n. 2.126.054/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015